Tribunal: TJMT
Processo: 1020868-27.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020868-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEONIZIO FERREIRA CELESTINO JUNIOR - CPF: 913.016.101-00 (RECORRIDO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. FATURA DECLARADA INEXISTENTE EM DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa.

2.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o débito
sub judice
foi protestado após ser declarado indevido no bojo dos autos n. 1001654-84.2021.8.11.0002, com trânsito em julgado.

3.

O
quantum
indenizatório atende as especificidades do caso e o critério da razoabilidade, notadamente pelo caráter pedagógico envolvido pela conduta.

4.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. FATURA DECLARADA INEXISTENTE EM DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa.

2.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o débito
sub judice
foi protestado após ser declarado indevido no bojo dos autos n. 1001654-84.2021.8.11.0002, com trânsito em julgado.

3.

O
quantum
indenizatório atende as especificidades do caso e o critério da razoabilidade, notadamente pelo caráter pedagógico envolvido pela conduta.

4.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023